Tribunal: STF
Processo: Rcl 55972
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



     



Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SÚMULA VINCULANTE 56. MEDIDAS ALTERNATIVAS.



1. A Súmula Vinculante 56 tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença ou do que o autorizado por lei. Em caso de ausência de estabelecimentos adequados ao cumprimento da pena no regime estabelecido, o enunciado vinculante autoriza que o magistrado adote medidas alternativas.



2. No presente caso, não obstante o órgão reclamado já tenha determinado a transferência do reclamante para o regime adequado, tal situação ainda não se concretizou. Contudo, tal circunstância não autoriza a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico antes que sejam aplicadas as medidas alternativas para que surjam vagas em seu atual regime de cumprimento de pena. 



3. Reclamação a que se julga parcialmente procedente.



     



    1 . Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, em favor de Douglas Resem da Silva, com fundamento no art. 102, I, l, 103-A, § 3º, da CF e no art. 988, III, § 4º, do CPC, em face de decisão proferida nos Autos n. 5000533-18.2022.8.21.0073, em trâmite na Vara de Execuções Criminais da Comarca de Osório/RS, que supostamente teria violado autoridade da Súmula Vinculante 56.



     



    2 . O reclamante alega que, em 08.07.2022, foi condenado a cumprir pena privativa de liberdade de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime semiaberto; porém, ainda se encontra em estabelecimento próprio ao regime fechado. Requer, liminarmente, a concessão de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico — a fim de cumprir pena em regime semiaberto — e, na hipótese de indisponibilidade no fornecimento das tornozeleiras eletrônicas, o deferimento de prisão domiciliar sem o referido monitoramento.



     



    3 . O órgão reclamado não prestou informações.



     



    4 . Dispensada a oitiva da Procuradoria-Geral da República tendo em vista o objeto do presente feito ser reiterado.



     



    5 . É o relatório. Decido.



     



    6 . De início, pontuo que a reclamação dirigida a esta Corte só é cabível quando se sustenta usurpação de sua competência, ofensa à autoridade de suas decisões ou contrariedade a Súmula vinculante  (CF/88, arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º).



     



    7. A Súmula Vinculante 56 possui o seguinte teor: A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



     



    8 . O enunciado vinculante tem por objetivo evitar que o condenado cumpra pena em regime mais gravoso do que o determinado na sentença; ou cumpra pena em regime mais gravoso do que o autorizado por lei, em razão da inexistência de vagas ou de condições específicas que o possibilitem.



     



    9 . Para evitar que a execução da pena ocorra fora dos parâmetros fixados pelo ordenamento jurídico, é possível que o magistrado, ante a falta de vagas, adote algumas soluções criativas, previstas no RE 641.320. A primeira seria a saída antecipada de sentenciado que esteja cumprindo pena no regime com falta de vagas, colocando-o em liberdade eletronicamente monitorada, se proveniente do regime semiaberto, ou impondo-lhe penas alternativas ou estudo, se proveniente do regime aberto. Para isso, no entanto, é necessária a criação do Cadastro Nacional de Presos contendo informações acerca dos sentenciados, que formarão uma espécie de fila, de modo a permitir a identificação daquele que está mais próximo de satisfazer o requisito objetivo para progressão de regime. Outra medida seria a concessão da liberdade eletronicamente vigiada ao sentenciado, cuja fiscalização depende da atuação do Poder Público mediante construção de centrais para o acompanhamento da medida. Por fim, propõe-se, no voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes, que os sentenciados que cumprem pena no regime aberto possam cumprir penas restritivas de direitos ou se comprometer a frequentar educação formal regular, em lugar da privativa de liberdade. Nessa linha, confira-se a ementa do RE 641.320:



     



    Constitucional. Direito Penal. Execução penal. Repercussão geral. Recurso extraordinário representativo da controvérsia. 2. Cumprimento de pena em regime fechado, na hipótese de inexistir vaga em estabelecimento adequado a seu regime. Violação aos princípios da individualização da pena (art. 5º, XLVI) e da legalidade (art. 5º, XXXIX). A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. 3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. 4. Havendo déficit de vagas, deverão ser determinados: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado. 5. Apelo ao legislador. A legislação sobre execução penal atende aos direitos fundamentais dos sentenciados. No entanto, o plano legislativo está tão distante da realidade que sua concretização é absolutamente inviável. Apelo ao legislador para que avalie a possibilidade de reformular a execução penal e a legislação correlata, para: (i) reformular a legislação de execução penal, adequando-a à realidade, sem abrir mão de parâmetros rígidos de respeito aos direitos fundamentais; (ii) compatibilizar os estabelecimentos penais à atual realidade; (iii) impedir o contingenciamento do FUNPEN; (iv) facilitar a construção de unidades funcionalmente adequadas pequenas, capilarizadas; (v) permitir o aproveitamento da mão-de-obra dos presos nas obras de civis em estabelecimentos penais; (vi) limitar o número máximo de presos por habitante, em cada unidade da federação, e revisar a escala penal, especialmente para o tráfico de pequenas quantidades de droga, para permitir o planejamento da gestão da massa carcerária e a destinação dos recursos necessários e suficientes para tanto, sob pena de responsabilidade dos administradores públicos; (vii) fomentar o trabalho e estudo do preso, mediante envolvimento de entidades que recebem recursos públicos, notadamente os serviços sociais autônomos; (viii) destinar as verbas decorrentes da prestação pecuniária para criação de postos de trabalho e estudo no sistema prisional. 6. Decisão de caráter aditivo. Determinação que o Conselho Nacional de Justiça apresente:(i) projeto de estruturação do Cadastro Nacional de Presos, com etapas e prazos de implementação, devendo o banco de dados conter informações suficientes para identificar os mais próximos da progressão ou extinção da pena; (ii) relatório sobre a implantação das centrais de monitoração e penas alternativas, acompanhado, se for o caso, de projeto de medidas ulteriores para desenvolvimento dessas estruturas; (iii) projeto para reduzir ou eliminar o tempo de análise de progressões de regime ou outros benefícios que possam levar à liberdade; (iv) relatório deverá avaliar (a) a adoção de estabelecimentos penais alternativos; (b) o fomento à oferta de trabalho e o estudo para os sentenciados; (c) a facilitação da tarefa das unidades da Federação na obtenção e acompanhamento dos financiamentos com recursos do FUNPEN; (d) a adoção de melhorias da administração judiciária ligada à execução penal. 7. Estabelecimento de interpretação conforme a Constituição para (a) excluir qualquer interpretação que permita o contingenciamento do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN), criado pela Lei Complementar 79/94; b) estabelecer que a utilização de recursos do Fundo Penitenciário Nacional (FUNPEN) para financiar centrais de monitoração eletrônica e penas alternativas é compatível com a interpretação do art. 3º da Lei Complementar 79/94. 8. Caso concreto: o Tribunal de Justiça reconheceu, em sede de apelação em ação penal, a inexistência de estabelecimento adequado ao cumprimento de pena privativa de liberdade no regime semiaberto e, como consequência, determinou o cumprimento da pena em prisão domiciliar, até que disponibilizada vaga. Recurso extraordinário provido em parte, apenas para determinar que, havendo viabilidade, ao invés da prisão domiciliar, sejam observados (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada do recorrido, enquanto em regime semiaberto; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado após progressão.



     



    10. A melhor solução, entre as três propostas no recurso extraordinário acima identificado, deve levar em conta as peculiaridades do caso concreto, aproximando-se, assim, de uma pena que seja suficiente para a prevenção e reprovação do delito, nos termos do art. 59 do Código Penal, conforme citado pelo Ministro Gilmar Mendes em seu voto. Abre- se, assim, margem para a adoção de soluções criativas pelo juiz da execução penal, o qual, por ter o conhecimento dos fatos pertinentes ao cumprimento da pena, pode aplicar a medida mais adequada ao caso sob sua análise.



     



    11. No presente caso, não obstante o órgão reclamado já tenha determinado a transferência do reclamante para o regime adequado, tal situação ainda não se concretizou (doc. 15, fl. 24). Contudo, tal circunstância não autoriza a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico antes que sejam aplicadas as medidas alternativas para que surjam vagas em seu atual regime de cumprimento de pena, conforme descrito no precedente mencionado acima. 



     



    12 . Outros precedentes no mesmo sentido: Rcl 48.292, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 48.288, de minha relatoria.



     



    13. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo parcialmente procedente o pedido para determinar que o órgão reclamado aplique medidas alternativas previstas no RE 641.320 para abertura de vagas no regime atual de cumprimento de pena do reclamante e, somente na impossibilidade delas serem aplicadas, autorizar a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.



     



    14. Notifiquem-se a autoridade reclamada e a parte beneficiária da decisão.



     



    Publique-se. Comunique-se.



     



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



     



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator